Tribunal: STF
Processo: ARE 1356098
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI Nº 11.344/06. VANTAGEM DO ARTIGO 192, II, DO RJU.



    Remessa oficial tida por interposta.



    A implementação de nova classe de carreira, promovida pela Lei nº 11.344/06 aumentou a diferença remuneratória antes existente entre as classes titular e adjunto e reduziu a diferença anterior entre a última classe de professor titular e a classe imediatamente anterior, agora a classe de 'professor associado'.



    A alteração da base de cálculo da vantagem do art. 192, II, do RJU, a despeito de não ensejar a redução direta do valor global dos vencimentos, ensejou a supressão do valor pecuniário dos reajustes deferidos com a reestruturação da carreira, ferindo também o princípio da isonomia com os servidores em atividade, motivo por que deve ser assegurado aos beneficiários o pagamento da diferença suprimida, sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, de modo a preservar o valor de seus proventos” (pág. 1 do documento eletrônico 54).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, XV; e 93, IX, da mesma Carta, sob o argumento de que o servidor público inativo possui direito adquirido a receber proventos de acordo com as regras vigentes ao tempo da aposentadoria, o que implica o reconhecimento do direito à vantagem prevista no art. 192, I, da Lei 8.112/1990.



    Ademais, alegou-se que 



    “tanto os servidores ativos quanto os inativos deveriam perceber o reajuste previsto na Lei nº 11.344/06 de forma isonômica. Contudo, em virtude da equivocada leitura que a UFSM realizou da legislação, efetivou compensação de rubricas, de modo que os aposentados não estão percebendo o mesmo aumento que os ativos” (pág. 11 do documento eletrônico 81).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Outrossim, ao examinar o RE 956.302-RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática.



    Além disso, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, sobre a mesma questão em exame nestes autos, menciono as seguintes decisões: ARE 1.365.760/RS, Rel. Min. Presidente; ARE 1.361.310/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.342.496/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.064.377/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.289.568/RS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.278.893/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.079.496/CE, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator